Tribunal: CARF
Processo: 13899.000414/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000414/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.502 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
RICARDO RIBEIRO FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 20/10/2008, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2005, Ano Calendário 2004, tendo sido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000414/2009-60
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.502 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000414/2009-60

apurado crédito tributário de R$ 7.019,35, já acrescido de multa de oficio de 75% e
juros de mora.
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento legal que foi apurada Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$ 12.282,18, recebido
pelo dependente portador do CPF 246.274.908-01, conforme Dirfs apresentadas pelas
fontes pagadoras Ministério dos Transportes e Trois Elles Comercial Ltda - EPP.
Na impugnação apresentada tempestivamente, o contribuinte alega que:
- a penalidade que está sendo aplicada torna-se injusta, pois é um cidadão de bem, que
sempre esta atento aos seus deveres e direitos e jamais teria a intenção de ludibriar o
Governo Federal para ser, supostamente, "beneficiado" em uma restituição cujo valor é
de R$ 162,87, ou seja, um valor ínfimo.
- no mérito, diz que ponto principal de discordância é que houve a aplicação da multa
sem que nenhum comunicado formal da Receita Federal, mencionado sobre a
incoerência encontrada na Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Fisica 2005.
Somente em 19/12/2008 recebeu a Notificação de Lançamento, para a qual prontamente
apresentou a SRL no CAC Osasco;
- somente em 04/05/09 recebeu um aviso de cobrança (cópia anexa). Paralelamente,
ressalta que todas as outras declarações apresentadas não tiveram nenhum problema
com a Receita Federal. Portanto, as justificativas apresentadas na SRL são a expressão
da verdade e, como cidadão de bem, merece uma segunda chance com a procedência da
impugnação.
Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE.
Restando comprovado, nos autos, a percepção de rendimentos de dependente não
devidamente declarados pelo contribuinte, a autoridade administrativa tem o poder-
dever de efetuar o lançamento de ofício do imposto de renda sobre os valores omitidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a desconsideração da multa em razão da ocorrência de erro de fato
b) cabimento de pagamento do imposto sem a multa de ofício
c) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
d) os juros de mora cobrados são improcedentes
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.502 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000414/2009-60

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Trata o presente processo de omissão de rendimentos recebidos pela dependente
declarada do contribuinte, Ana Paula Silva de Lima, portadora do CPF 246.274.908-01,
no montante de R$ 12.282,18.
Ressalte-se que a inclusão de dependentes é uma opção livremente exercida pelo
contribuinte, e que os rendimentos tributáveis recebidos por eles, ainda que inferiores ao
limite de isenção, devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular, para efeito
de tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o §8o, do art. 38, da
Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, abaixo transcrita:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
(...)
§8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Isto é, a inclusão de dependentes é uma faculdade oferecida ao contribuinte, que pode
fazer ou não uso da mesma, e, em o fazendo, obviamente atentando aos parâmetros
legais e normativos vigentes.
Como o contribuinte incluiu a beneficiária dos rendimentos recebidos pelas fontes
pagadoras Ministério dos Transportes e Trois Elles Comercial Ltda - EPP, como sua
dependente (Ana Paula, código 11 – cônjuge), tem que oferecer os rendimentos por ela
auferidos à tributação.
Por ser relevante, pesquisas aos sistemas internos da Receita Federal, não apontam a
entrega de declaração de ajuste anual/2005, em separado, pela dependente em questão.
Tenta o contribuinte demonstrar em sua defesa que não houve em nenhum momento a
intenção de obter qualquer vantagem sobre o Fisco, que houve um equívoco no
preenchimento da declaração, e que não foi comunicado previamente sobre as
inconsistências apuradas.
Primeiramente, registre-se que se considera infração tributária qualquer ação ou
omissão, voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação
tributária. Importante destacar que responsabilidade pela inexatidão da declaração de
ajuste anual do imposto de renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que não
pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação. Trata-se de responsabilidade
objetiva, na forma do art. 136 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Deve-se ressaltar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações
constantes das Declarações de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao contribuinte e,
em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física cometeu a infração
por puro descuido ou desconhecimento da legislação.
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal
existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco. Optou o CTN, em
princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando, para a punição
do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do
ato.
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.502 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000414/2009-60

Também não importa se o ato ilícito praticado gerou efeitos (por exemplo, afetou o
montante do tributo a ser recolhido), nem interessa saber qual a natureza do ato ou a
extensão dos seus efeitos. A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto,
independe das circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação,
que se caracterize o fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Por fim, cumpre esclarecer que, sendo o procedimento de lançamento privativo da
autoridade lançadora, não há qualquer impedimento pelo fato de a fiscalização lavrar a
notificação de lançamento, se dispunha dos elementos necessários e suficientes para a
caracterização da infração, mesmo não constando dos autos que o contribuinte tenha
sido regularmente consultado ou intimado a se manifestar, já que esta oportunidade é
prevista em lei para a fase do contencioso administrativo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
MF/RFB/DRJ/SP-1
“(assinado digitalmente)”
______________________________
REGINA CÉLIA S. SAKAUIE
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora
RSS/62213

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 39
DF CARF MF
Original